Tribunal: TJDFT
Processo: 0711887-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0711887-70.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANGELA GARUTTI DA FONSECA DINIZ, SERGIO COIMBRA DINIZ AGRAVADO: EVANDRO GURGEL FREIRE D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Angela Garutti da Fonseca Diniz e Sérgio Coimbra Diniz contra a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença n° 0026328-12.2011.8.07.0001, em que o d. Juízo da Sétima Vara Cível de Brasília rejeitou a impugnação à penhora dos aluguéis relativos ao único imóvel pertencente à empresa Mundo Comércio de Aviamentos Ltda. – EPP. Em suas razões recursais, defendem a reforma da decisão agravada sob os seguintes fundamentos: (i) a questão atinente à desconsideração inversa da personalidade jurídica da empresa Mundo Comércio de Aviamentos Ltda. - EPP ainda está sendo objeto de discussão nos autos do Agravo de Instrumento n.° 0704991-45.2019.8.07.0000; (ii) a constrição patrimonial deverá limitar-se ao percentual de 50% dos valores recebidos a título de alugueis, o que corresponderia à participação societária da parte devedora, Ângela Garutti da Fonseca Diniz, na empresa; e (iii) a penhora integral dos alugueis e do único imóvel da empresa revela-se desproporcional e excessiva. Embora não conste da certidão de ID 16028432, o eminente Desembargador RÔMULO DE ARAÚJO MENDES encontra-se prevento para o julgamento do presente recurso, em virtude de ter atuado como Relator no Agravo de Instrumento em epígrafe, interposto por Mundo Comércio de Aviamentos Ltda – Epp contra decisão proferida pelo Juízo da Sétima Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença no 2011.01.1.092275-7 (0026328-12.2011.8.07.0001), deferiu o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica proposto pelo credor, possibilitando o ataque ao patrimônio da sociedade empresária agravante. Nos termos do artigo 81, caput, do RITJDFT, “a distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação.” Sendo assim, revela-se equivocada a redistribuição aleatória dos autos à 1a Turma Cível, conforme certidão da SUDIA ao ID 16031058. Dessa forma, considerando que ao tempo da conclusão (ID 16038387) o eminente Desembargador RÔMULO DE ARAÚJO MENDES não estava afastado, redistribua-lhe este recurso, com as cautelas de praxe, observada a devida compensação, nos termos do art. 81 do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de maio de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA